Tribunal: TJMT
Processo: 0015939-09.2015.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015939-09.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIMARA APARECIDA SANTANA - CPF: 318.171.811-49 (EMBARGANTE), EDUARDO FRAGA FILHO - CPF: 452.541.336-00 (ADVOGADO), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – URV - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ELIMARA APARECIDA SANTANA

EMBARGADA(S):

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
ELIMARA APARECIDA SANTANA

contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação que, por unanimidade, desproveu o recurso para manter a decisão que na liquidação de sentença por arbitramento reconheceu a inexistência de defasagem remuneratória em razão do cargo da Apelante ter sido criado depois da Lei n. 8.880/94.

Alega a parte embargante que o Acórdão é omisso porquanto “se verifica da Ficha Financeira, acostada nos Autos, (ID 27830530), resta claramente demonstrado a existência do cargo, porém com nomenclatura um pouco diferente, AGENTE DE SAÚDE IV”.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, aplicando efeitos infringentes, determinando a reanalise da perícia.

Sem contrarrazões, conforme certidão no id. 101318543.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração interposto por
ELIMARA APARECIDA SANTANA
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação que, por unanimidade, desproveu o recurso para manter a decisão que na liquidação de sentença por arbitramento reconheceu a inexistência de defasagem remuneratória em razão do cargo da Apelante ter sido criado depois da Lei n. 8.880/94.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão é omisso, posto que consta na ficha financeira a existência do cargo anterior a Lei n. 8.880/94.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, restou fundamentado a inexistência de defasagem remuneratória diante do fato que o cargo de Agente Comunitário de Saúde foi posterior a Lei no 8.880/1994,
in verbis
:

Extrai-se dos autos a tentativa de se realizar perícia contábil para averiguar a existência de eventual defasagem remuneratória dos proventos da Apelante, todavia, o perito judicial se deparou com a impossibilidade de cumprir com o determinado em virtude do cargo ocupado pela Apelante ter sido criado apenas em 2000.

Vale aqui transcrever parte do Laudo Pericial juntado em Id. 27830514:

“Em virtude de não ser possível realizar a perícia com as fichas financeiras do autor da ação, foi escolhido aleatoriamente um servidor com cargo de professor e afim de verificar se houve ou não perda salarial, uma vez que o autor ocupa o cargo de Agente Comunitário de Saúde da Família e sua admissão ocorreu na data de 01/06/2000, portanto admitido após o período de novembro/1993 a fevereiro/1994”. (destaquei)

O cargo de Agente Comunitário de Saúde foi criado pela Lei Municipal n.o 3.214/2000, ou seja, após a conversão de vencimentos em URV, conforme se verifica dos artigos 1o e 2o da mencionada lei:

“Art. 1o Ficam criadas, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis - MT, 30 (trinta) Equipes de Programa de Saúde da Família - PSF, visando atender e intensificar as ações dos programas especiais de prevenção à saúde familiar, através de convênios firmados com o Governo Federal.

Art. 2o As Equipes de Programa de Saúde da Família criadas por esta Lei, serão compostas de Médicos, Enfermeiros, Auxiliares de Enfermagem, Agentes Comunitários de Saúde, Agentes Administrativos e Auxiliares de Serviços Diversos.

Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos referidos no caput, terão dedicação exclusiva, com carga horária de oito horas diárias e serão de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal”.

Po
rtanto, o voto condutor foi claro que não se aplica ao caso concreto as às perdas salariais, uma vez que inexistia o cargo de Agente Comunitário da Saúde ocupado pela Apelante quando da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV em 1994.

Outrossim, no tocante a alegação que o cargo existia antes do ano de 1993, mas com nomenclatura diferente, tal argumentação sequer foi demonstrado nos autos pela embargante, posto que não mencionou qualquer lei ou ato legal que demonstre que o cargo de Agente Comunitário da Saúde, criado em pela Lei Municipal n.o 3.214/2000, é oriundo do cargo do “Agente de Saúde IV”.

Ademais, a ficha financeira mencionada pela embargante não serve para o referido fim, uma vez que possui nomenclatura diversa, de servidora diversa e não demonstra que se trata do mesmo cargo pleiteado nesta demanda.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Com efeito, não v
islumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023